Tribunal: TJSP
Processo: 0043118-14.2019.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0043118-14.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos DJALMA LISBOA DE
BRITO e ANDRE LUIZ LUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. decisão recorrida., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0043118-14.2019.8.26.0114 -Voto no 43696
2
VOTO no 43.696
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0043118-14.2019.8.26.0114
Ação Penal no 1502187-48.2019.8.26.0548
COMARCA: Campinas (2a Vara Criminal).
RECORRENTE: Ministério Público.
RECORRIDOS: Djalma Lisboa de Brito e André Luiz Lúcio.
" negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. decisão
recorrida."
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão do R. Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Campinas -
SP (cópia de fls. 83/84 dos autos digitalizados), que em 28 de novembro de 2019 revogou
a prisão preventiva dos recorridos DJALMA LISBOA DE BRITO e ANDRÉ LUIZ
LÚCIO, os quais haviam sido detidos em flagrante em 2 de agosto de 2019, DJALMA por
suposta prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal e ANDRÉ por
suposta prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
Pugna o Ministério Público, em síntese, pela decretação da prisão cautelar
dos recorridos, pois admitiram extrajudicialmente os crimes e possuem vasta folha de
antecedentes criminais, encontrando-se, assim, preenchidos os pressupostos da prisão
preventiva para garantir a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal (fls. 1/5).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 87/93) e mantida a r. decisão impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0043118-14.2019.8.26.0114 -Voto no 43696
3
(fls. 96), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.
105/112).
É o relatório.
Respeitados os argumentos expostos nas razões de inconformismo e no
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
Segundo consta, os recorridos foram presos em flagrante após André
subtrair da vítima Andiras, mediante rompimento de obstáculo e agindo em concurso com
indivíduo não identificado, duas serras, um carrinho de transportar ferramentas e 76
câmeras micro done, tendo o recorrido Djalma receptado as serras e o carrinho, ciente da
origem espúria dos bens, guardando-os em sua residência.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 78/79), sendo
mantida quando do recebimento da denúncia (fls. 96). No entanto, após pedido de
liberdade provisória, o r. Juízo a quo em 28 de novembro de 2019, considerando o período
da custodia cautelar, a natureza dos crimes e a impossibilidade de designação de audiência
de instrução e julgamento para data próxima, pois pautada para 12 de março de 2020,
deferiu o pedido da defesa, revogando a prisão preventiva dos recorridos.
Pois bem.
Verifica-se que a audiência foi redesignada para 20 de maio p.F.. Portanto,
dentro em breve, quando, então, poder-se-á analisar a necessidade ou não de se decretar
novamente a prisão cautelar dos recorridos.
De qualquer forma, a despeito de seus antecedentes (fls. 20/52 e 53/67), a
situação atual do país exige, ao menos por ora, a manutenção da soltura dos recorridos.
Ocorre que este e. Tribunal de Justiça encontra-se em trabalho 100% remoto
desde o dia 25 de março p.p. para prevenção e contenção do Codiv-19 (corona vírus), e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0043118-14.2019.8.26.0114 -Voto no 43696
4
sociedade está em quarentena para evitar-se a propagação maior da doença, sendo certo que
a precariedade das condições sanitárias e a aglomeração inerente ao ambiente prisional
agravam a vulnerabilidade da saúde dos presos neste momento de pandemia, ainda mais
considerando-se a superlotação verificada no Brasil.
Daí que não se justifica determinar a prisão cautelar dos recorridos neste
momento, pois não se vislumbra real necessidade de suas custódias, pelo menos, por ora.
Além do mais, a prisão cautelar não pode ser decretada somente embasada
nos antecedentes dos acusados, e, diante da confissão extrajudicial dos recorridos, não se
vislumbra risco de que venham prejudicar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Destarte, considerando as circunstâncias em tela, não se reúnem, neste
momento, os requisitos necessários para o carcer ad custodiam.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
decisão recorrida.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator